Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712908-61.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLE FRANCISCO DE SOUSA APELADO: MARIANA FONSECA CARVALHO D E C I S Ã O Examinando o recurso de apelação (ID n° 59982102) interposto pela ré Kelle Francisco de Sousa, verifico que essa parte requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Porém, o juízo de primeiro grau já tinha indeferido tal benefício no comando judicial recorrido, por entender que os elementos probatórios dos autos não eram capazes de atestar a hipossuficiência econômica da ré, que, inclusive, não anexou a este processo os extratos bancários e os comprovantes de rendimento solicitados na decisão de ID n° 59982094. Dessa forma, caberia à ré juntar ao presente recurso de apelação os documentos necessários à comprovação da sua suposta incapacidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, o que, todavia, não ocorreu. Isso porque a ré/apelante apenas renovou, de maneira genérica, seu pedido de gratuidade da justiça no âmbito recursal, sem, contudo, apresentar os extratos bancários, os comprovantes de rendimento ou qualquer outro documento apto a conferir verossimilhança às suas alegações. Nesse contexto, é relevante destacar a ausência de força probatória da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) juntada pela ré (ID n° 59982098), já que essa parte é comerciante e, por isso, não deve trabalhar com carteira assinada, tanto que todos os vínculos constantes na CTPS são antigos. Ademais, a declaração de isenção de imposto de renda (ID n° 59982099) foi elaborada unilateralmente pela ré, e não pela Receita Federal, o que também afasta a força probatória desse documento. Diante desse cenário e considerando a não exibição dos extratos bancários e dos comprovantes de rendimento requeridos pelo magistrado de origem, os quais eram essenciais para averiguar a condição financeira da ré, a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pela ré Kelle Francisco de Sousa em sua peça recursal e, por conseguinte, intimo-a para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 20:55:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora